Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vício de contradição é um dos fundamentos que justifica tanto a oposição quanto o conhecimento e julgamento dos Embargos de Declaração.
2. No caso, a oposição da peça integrativa pelos Apelantes possuiu o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, consoante prevê o art. 1.026, caput, do CPC/15.
3. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Admite-se emenda à petição inicial, ainda que após a citação do réu e a apresentação de defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir, motivo pelo qual resta afastada a alegação de cerceamento de defesa.
5. Nas hipóteses de contrato de empréstimo ou financiamento com prestações sucessivas, que se protraem no tempo, o prazo prescricional somente se inicia com o vencimento da última parcela, não havendo que falar em alteração do termo inicial pelo vencimento antecipado da dívida. Prescrição não configurada.
6. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não afasta o que dispõe o artigo 373 do CPC/15, no sentido de que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. Em que pesem as alegações dos Recorrentes, a autorização de contratação de empréstimo feita via internet, pelo próprio Contraente antes de seu falecimento, não padece de qualquer vício.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.